Tribunal: CARF
Processo: 13804.003821/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003821/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.897 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
CONFERÊNCIA IRRF
Recorrente
REGIS JEAN DANIEL HAHN

Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, em face do acórdão proferido que julgou
procedente o lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.005,
por se ter constatada a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, pleiteada na
correspondente DIRPF.
Sustenta o Recorrente que foram juntados comprovantes de efetivo recolhimento
(DARF’s) – documentos no 04 a 11 juntados na Impugnação (fl. 11 a 19). Em relação aos meses
de outubro a dezembro de 2004, juntou-se a comprovação das compensações realizadas pela
fonte pagadora (PER/DCOMPs de fls. 21 a 44 da impugnação).
Assim, na tese do Recorrente teriam sido trazidos aos autos documentos que
comprovariam o efetivo recolhimento (DARF ́s e PER/DCOMP) do imposto de renda. Confira-
se a sua planilha:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003821/2009-31
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.897 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003821/2009-31

Explica o Recorrente, que apenas no mês de setembro que não logrou êxito em
localizar a prova da retenção do imposto, que tratando-se da remuneração do Recorrente, a
retenção e recolhimento remontaria a R$ 5.731,98. Aduz que a exceção dessa competência, há
provas do recolhimento de todas as retenções.
Com efeito, extrapola a cognição deste Colegiado a análise e apreciação dos
documentos acima indicados, em especial para auferir se de fato tais DARF ́s traduzem o
recolhimento das retenções que cuida este feito, bem como se as compensações foram
definitivamente homologadas.
Portanto, uma diligência se faz necessária, para que a instância competente
(Unidade Preparadora), proceda ao reconhecimento do efetivo recolhimento do imposto,
materializado nos documentos acima indicados (DARF ́s e PER/DCOM).
Voto
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
comprovado o recolhimento efetivo do Imposto de Renda, materializados nas DARF’s e
PER/DCOM acima discriminados.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital